Tribunal: TJSP
Processo: 0035374-43.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Recurso de apelação - Embargos à execução de título extrajudicial fundado em "contrato de compra e venda de ações e outras avenças" – Recurso, inicialmente, distribuído à Col. 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, com posterior remessa à Col. 37a Câmara de Direito Privado – Incidência, no entanto, do art. 6o da Resolução no 623/2013 – Recente

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Recurso de apelação - Embargos à execução de título extrajudicial fundado em "contrato de compra e venda de ações e outras avenças" – Recurso, inicialmente, distribuído à Col. 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, com posterior remessa à Col. 37a Câmara de Direito Privado – Incidência, no entanto, do art. 6o da Resolução no 623/2013 – Recente julgamento proferido por este Col. Grupo Especial, em caso análogo, a reconhecer a competência para análise da matéria por uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Conflito acolhido - PROCEDÊNCIA para determinar o retorno dos autos à Col. 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça/SP, órgão fracionário competente para conhecer e julgar o apelo interposto.